Tribunal: TJES
Processo: 5011205-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011205-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARGHOS ASSAD RODRIGUES

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO POLÍCIA MILITAR – SOLDADO COMBATENTE – CANDIDATO CONTRAINDICADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
aresto objurgado cuidou de apurar se é devid
a
, ou não,
em sede liminar, a reintegração do candidato, contraindicado na fase de investigação social, ao certame público, regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, de 07 de junho de 2022, para promoção do cargo de Soldado Combatente.

2. Em que pese o
Embargante
sustentar que há vício de omissão, tem-se que a temática referenciada
é permead
a
em todo o v. aresto vergastado, de tal maneira que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

3
. A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores afeto ao caso, não padecendo o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011205-39.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ARGHOS ASSAD RODRIGUES

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por ARGHOS ASSAD RODRIGUES em face do v. acórdão id. 7286792 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado
.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais (id. 7442019), que o v. aresto embargado padece de omissão.

Contrarrazões (id. 8172628), pugnando-se pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011205-39.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ARGHOS ASSAD RODRIGUES

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por ARGHOS ASSAD RODRIGUES em face do v. acórdão id. 7286792 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado.

Prefacialmente, importa consignar, à luz do entendimento sufragado pelo Excelso Pretório que
“os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que

a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (g.n.)

Nas razões recursais, alega-se que o aresto incorre em omissão quanto ao fato de que o Embargante “jamais foi condenado por qualquer infração penal”, assim como que “jamais fez uso de qualquer droga ilícita” (id. 7442019, fl. 03).

Pois bem.

De logo registro que a
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores afeto ao caso, não padecendo o
decisum
de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

Nesse particular, premente aludir que o aresto objurgado deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Embargado,
“para reformar a decisão hostilizada e indeferir o pleito liminar de reintegração do Agravado às demais etapas do concurso público, regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, de 07 de junho de 2022.”

Por oportuno, colaciono trechos pertinentes do v. acórdão que conduziu ao provimento recursal,
in verbis:

“(...)

É de curial sabença que as funções de segurança pública são atividades típica de Estado, que detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes dessas funções (de segurança pública) estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Consectariamente, é induvidoso que para ingresso nas aludidas carreiras policias não basta a mera aptidão física e intelectual, porquanto a idoneidade moral e a conduta ilibada na vida pregressa (pública e privada) são traços a serem supridos pelo candidato, preponderantes à sua aprovação, posto que são inerentes à função social que o cargo abarca.

Partindo-se dessas premissas, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário nº 560.900, julgado sob o rito da repercussão geral, assentou que
“
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo
, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e
da segurança pública
(CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.”
(STF, RE 560900, órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Publicação: 17/08/2020). (grifei).

Nesse particular, depreende-se do item “20.2” do edital objeto da lide a seguinte assertiva:
“
A Investigação Social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada necessária para ser Soldado da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação.
”
(id. 29709105 – processo de origem).

No caso
sub examine
, pela documentação colacionada pelo próprio Agravado, tem-se que a contraindicação deste (Agravado) se dera
“por ter sido constatado que
o candidato OMITIU no Formulário de Investigação Social (FIS) que já fez o uso de drogas ilícitas
. Constatou-se, ainda, que
O CANDIDATO FOI PROCESSADO E PRESO por falsificação de documento público e que já se envolveu em crime de ameaça
”
(id. 29705599 – processo de origem).

Outrossim,
“foi encontrado o registro do Boletim de Atendimento n.º 19094913, de 08SET2013 (em anexo), em que
o candidato foi abordado junto a outra pessoa, portando maconha, culminando em sua prisão por falsificação de documento público e uso de drogas
. Foi encontrado também o Boletim Unificado n.º 33163715, de 29JUN2017 (em anexo), em que
o candidato estava conduzindo veículo com restrição de busca e apreensão e, ao ser advertido, não tomou providências para resolver o problema
.”
(id. 29705599 – processo de origem).

Ademais,
“destaca-se que também foi verificado o registro do Boletim Unificado n.º 2186748, de 14JUL2014 (em anexo), em que o
candidato é acusado de praticar ameaça, portando um revólver calibre 38, contra um casal que se encontrava no interior de um veículo
”
(id. 29705599 – processo de origem).

Para além disso,
extrai-se da cópia da sentença prolatada na “ação penal nº 0014314-65.2013.8.08.0011”, a que respondeu o Agravad
o, o seguinte desfecho (id. 29708741, processo de origem):

(...)

Com efeito, à luz dos documentos acostados pelo próprio Agravado desde a instância primeva, a meu sentir, as situações narradas pela DINT/PMES são circunstâncias que desabonam a conduta do candidato e justificam sua contraindicação, somada à omissão parcial de fatos circunstanciados na fase de investigação social, o que configura hipótese de eliminação, na forma prevista no Edital nº 001/2022 – CFSd/2022.

(...)

Em vista disso,
“a investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária nº 0030304-47.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Relator: Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, Data de Julgamento: 27/09/2022).

(...).” (Grifei)

Logo, o tema relativo à possibilidade de reintegração, ou não, do candidato, ora Embargante, é permeado em todo o v. aresto vergastado, de tal maneira que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

E, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e,
menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
.
Precedentes.
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). (g.n.)

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, contudo, nego-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões